Tribunal: TJES
Processo: 0007668-53.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007668-53.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEUTNER BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
PORTE DE ARMA
COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE ANTECEDENTES DESFAVORÁVEIS. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO ENTRE A CONFISSÃO E A REINCIDÊNCIA. VIABILIDADE. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. ISENÇÃO DE CUSTAS E MULTA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. O fato delituoso foi praticado em 03/05/2020, a denúncia foi recebida em 18/09/2020, a sentença foi proferida em 26/08/2022 e o trânsito em julgado para acusação ocorreu em 05/09/2022, de modo que não transcorreu o prazo prescricional, tendo como base a pena aplicada (03 anos e 06 meses), que é de 08 (oito) anos, nos termos do art. 109, inciso IV, do CP.

2. Correta a exasperação da pena-base, já que o vetor “antecedentes” é desfavorável, uma vez que o recorrente possui duas condenações, com trânsito em julgado, sendo plenamente possível a utilização de uma delas para negativar referida baliza. Precedente do STJ.

3. Deve ser mantida a compensação realizada pelo Magistrado, entre a atenuante da confissão (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP) e a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CP), já que igualmente preponderantes, na forma do art. 67, do CP.

4. Em razão da existência de circunstância negativa (antecedentes), na fase do art. 59, do CP e da reincidência, deve ser mantido o regime semiaberto, o que também torna inviável a substituição da reprimenda, por penas restritivas de direitos. Precedente do STJ.

5. Compete ao Juízo da Execução Penal analisar o pleito de concessão da gratuidade de justiça, com a isenção do pagamento da multa e custas processuais.

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0007668-53.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GEUTNER BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: EDMAR SANTOS DE SOUZA - ES15651-A

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação, interposto por
GEUTNER BATISTA
contra a sentença (fls. 152/154), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vitória que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou-o pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, com numeração suprimida (art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03), às penas de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, na fração mínima.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 03 de maio de 2020, no bairro Inhanguetá, em Vitória-ES, o acusado, sem autorização e em desacordo com determinação legal, portava uma arma de fogo, calibre 32, com numeração de série ilegível e com indícios de adulteração, devidamente municiada com 06 (seis) projéteis.

Registro que, o apelante não questiona a autoria e a materialidade do delito, uma vez que requer o reconhecimento da prescrição e, acaso mantida a condenação, a revisão da fase dosimétrica, com fixação do regime aberto para cumprimento de pena, ou a sua substituição por penas restritivas de direito.

Requer ainda, a concessão da gratuidade de justiça, com isenção do pagamento da multa e custas processuais.

Quanto a prescrição, observo que o fato delituoso foi praticado em 03/05/2020, a denúncia foi recebida em 18/09/2020 (fls. 80), a sentença foi proferida em 26/08/2022 (fls. 155) e o trânsito em julgado para acusação ocorreu em 05/09/2022 (fls. 182).

Decerto que o prazo prescricional, tendo como base a pena aplicada (03 anos e 06 meses), é de 08 (oito) anos, nos termos do art. 109, inciso IV, do CP, a revelar a inocorrência da prescrição, já que não ultrapassado referido prazo.

Indo adiante, em relação a dosimetria, tenho que, na primeira fase, o Magistrado corretamente fixou a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses, já que o vetor “antecedentes” é desfavorável, uma vez que o recorrente possui duas condenações, com trânsito em julgado, sendo plenamente possível a utilização de uma delas para negativar referida baliza.

Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 1.
Inexiste violação ao princípio do non bis in idem quando são utilizadas condenações penais definitivas diversas para o incremento da sanção pelos maus antecedentes e pela reincidência, como ocorreu na hipótese
.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 836.400/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023.)

Na segunda fase, também reputo correta a compensação realizada pelo Magistrado, entre a atenuante da confissão (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP) e a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CP), já que igualmente preponderantes, na forma do art. 67, do CP.

Na última fase, embora a defesa requeira o afastamento da causa de aumento de pena em razão do ofício do crime de apropriação indébita (art. 168, § 1º, inciso III do CP), tenho que tal matéria é completamente estranha ao processo, não merecendo maiores divagações.

Assim, inexistindo causas de diminuição ou aumento, deve ser mantida a pena fixada, definitivamente, em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Em relação ao regime, tenho que deve ser mantido o semiaberto, em razão da existência de circunstância negativa (antecedentes), na fase do art. 59, do CP e da reincidência, o que também torna inviável a substituição da reprimenda, por penas restritivas de direitos.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“(...) 1.
No caso, em que pesem as alegações da defesa, embora a pena do paciente tenha sido fixada em 1 ano e 2 meses de reclusão, o regime semiaberto foi fixado em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes) e da reincidência do réu, o que, igualmente, impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o que está em consonância com o entendimento desta Corte Superior
.(...) (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 814.038/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

Por fim, no que se refere ao pleito de concessão da gratuidade de justiça, com a isenção do pagamento da multa e custas processuais, penso que tal pretensão deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.

Isto posto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 6209463),
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.